Tribunal: TJES
Processo: 5002581-90.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002581-90.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL MESSIAS ZANETTE REIS
RECORRIDO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença . O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
2. RELATÓRIO
Trata-se de Ação ajuizada por GABRIEL MESSIAS ZANETTE REIS em face de CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A.
Em tese de sentença:JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
Irresignado, os recorrentes, apresentaram recurso inominado (ID 2309095); (ID 2309105) e (ID 2309109) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3334266) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.
Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.
É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Após análise nos autos, nota-se que o recorrido demonstra boa-fé, sendo induzido ao erro devido a quantitidade de detalhes que os fraudades usaram. Os recorridos alegam fraude no boleto, contudo, sua responsabilidade não resta afastada, pois, fraudes em boletos bancários são frequentes e somente podem ser coibidas a partir de práticas e procedimentos mais rígidos adotados pelos fornecedores de produtos e serviços, o que não restou demonstrado in casu.

Cabe às Recorrentes disponibilizare, o serviço aos seus clientes com zelo pela segurança da operação virtual, devendo empregar e desenvolver mecanismos que possam impedir a atuação de falsários e fraudadores do sistema. Senão, vejamos:

CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO EMISSOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO E. STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DIREITO À REPETIÇÃO SIMPLES DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO BOLETO EFETIVAMENTE DEVIDO QUE ENSEJOU PROTESTO DO TÍTULO. MÁCULA AO NOME DA AUTORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Sentença confirmada.Recurso improvido.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006519847 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 07/04/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/04/2017)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO PAGO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA PELA INTERNET. BOLETO FALSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A QUEM PROPICIA VENDAS PELA INTERNET. 1. Insurge-se a parte ré contra decisão que determinou a entrega do produto adquirido pela demandante, e efetivamente quitado por meio de boleto bancário. 2. Autora narra que efetivou a compra de um aparelho televisor, mediante pagamento de boleto bancário (fls. 06/07). Informou que o produto não foi entregue, por isso entrou em contato com a requerida para obter explicações e lhe fora informado que o pagamento não foi efetivado, razão do cancelamento do pedido. 3. A requerida afirmou ter sido constatada a fraude em desfavor da parte autora, de modo que é dela a responsabilidade pelo ocorrido, com a utilização de um computador que sofreu vírus, a ensejar a ocorrência da fraude. 4. A sentença julgou procedente o pedido da parte autora, manifestando que é da ré a responsabilidade por suportar os riscos advindos das transações efetuadas pela internet, eis que dela se utiliza para a venda de seus produtos. Determinou a entrega do produto adimplido mediante boleto bancário. 5. Prova dos autos que não demonstra a fraude, mas o pagamento efetuado em favor da ré (fls. 07/08 -... Sistema de Informações do Banco do Brasil), circunstância que enseja o dever de entregar a televisão, como contraprestação ao adimplemento cumprido pela parte autora. 6. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71006771232, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 13/12/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006771232 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 13/12/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2017).

Por esses motivos, entendo que as Recorrente devem indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, conforme estabelece o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Em relação ao quantum indenizatório, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

No âmbito do dano material, considero que restou comprovado o dano sofrido pelo recorrido. Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado a título de dano moral de R$3.000,00 ( três mil reais), havendo necessidade de reforma da r. Sentença nesse ponto.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para condenar a Recorrida, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.